Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702269-10.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERASA S.A. RECORRIDO: VANESSA SOUSA DA SILVA, IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. DESPACHO Considerando a Portaria Conjunta no 31, de 18 de março de 2022, que dispõe sobre a retomada gradativa do trabalho presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito